Tribunal: TJDFT
Processo: 0722758-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722758-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NADIA FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão proferida pelo o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas-DF que, nos autos da pretensão cominatória ajuizada por NADIA FERREIRA DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela agravada e determinou que a agravante autorizasse e custeasse o exame denominado “OncoType Dx”, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Comprovante de recolhimento das custas, ID 27330489. A tutela recursal foi indeferida, ID 27563312. A agravante retornou aos autos para comunicar o cumprimento da obrigação (ID 28557236), verbis: NADIA FERREIRA DE OLIVEIRA, nos autos em epígrafe, por seu advogado, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, perante Vossa Excelência, requerer juntada de documentos novos (artigo 435 do CPC). Diante da gravidade do quadro clínico da agravada, ela pagou, do próprio bolso, o exame de que necessitava. Logo a seguir, fora reembolsada pelo agravante, conforme documentos anexos. A agravada entende que o reembolso efetuado pelo agravante equivale ao reconhecimento da procedência dos pedidos (artigo 487, III, b, do CPC), rechaçando, por completo, todas as teses veiculadas no agravo de instrumento. Isso porque, caso o convênio não realizasse o procedimento e nem fosse ele previsto pela ANVISA, jamais teria havido o reembolso, sobretudo em se tratando de quantia vultosa. Cumpre ressaltar que, caso o agravante tivesse cumprido a tutela provisória a tempo, a agravada não precisaria passar por todo o problema que teve por conta da primeira sessão de quimioterapia, quais sejam a baixa da imunidade, infecção, neutropenia febril, Tiflite, internação na UTI e sequelas. Sendo assim, Excelência, tendo o agravante reconhecido o direito da agravada, requer o não conhecimento ou que seja negado provimento ao recurso interposto. É o breve relatório. Decido. O presente recurso não pode ser conhecido, porquanto o reconhecimento do cumprimento da obrigação pela própria agravante implica em perda superveniente do interesse de agir e, consequentemente na extinção do processo pela perda do seu objeto, a saber: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Insurge-se a requerida Central Nacional Unimed - Cooperativa Central em desfavor da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga - DF, que determinou o imediato cumprimento da obrigação de fazer constante no Acórdão no 1.124.933 proferido por esta Eg. Turma, consistente em determinar às rés a oferta de plano de saúde ao autor com condições de cobertura e preços similares ao originalmente contratado, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa diária. Requer a agravante a revogação da decisão agravada, sob a alegação de que a obrigação de fazer imposta é impossível de ser cumprida (...) 4. O Agravo de Instrumento resta prejudicado com o superveniente cumprimento da obrigação de fazer. 5. Assim, considerando ainda que, ao contrário do alegado pela agravante, a obrigação de fazer é plenamente possível de cumprimento, tanto que foi cumprida - mesmo que ainda intempestivamente em razão da injustificada recalcitrância das rés obrigadas (o que atraiu a culminação e, depois, a majoração da multa diária); resta evidente a perda do objeto quanto a toda extensão dos pedidos formulados neste Agravo de Instrumento. 6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Condeno a agravante ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua da apresentação das contrarrazões. A súmula do julgamento servirá de Acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1346116, 07004912820218079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, aludida situação dá ensejo à perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento, razão pela qual NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora